Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736099-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ELIANE CAETANO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704461-12.2022.8.07.0008 ajuizada pelo ora agravante em desfavor de ELIANE CAETANO RIBEIRO, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora